Tribunal: TJDFT
Processo: 0726670-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. Evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou em desclassificação para o crime de posse para uso próprio (artigo 28, LAD).
3. Inaplicável o princípio da insignificância no caso de crime de tráfico de drogas, tendo em vista a potencialidade lesiva e periculosidade social da ação para a coletividade, além de se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conversas extraídas do telefone celular do réu, com autorização judicial, comprova que ele se dedica ao tráfico de drogas e daí tira seu sustento, pois sequer exerce atividade lícita. Em tal circunstância, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
6. Se a reprimenda fixada é superior a quatro anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena for superior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.